Tribunal: CARF
Processo: 10384.723819/2017-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Cynthia Elena de Campos
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-04-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10384.723819/2017-91
ACÓRDÃO
3402-012.448 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de fevereiro de 2025
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
NORSA REFRIGERANTES S.A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
OBSCURIDADE,
OMISSÃO
OU
CONTRADIÇÃO.
Presentes os pressupostos regimentais, porém não verificados os vícios de
obscuridade, omissão ou contradição entre a decisão e os seus
fundamentos, e não for omitido ponto sobre o qual deveria ser
expressamente analisado pelo Colegiado, deve ser negado acolhimento aos
Embargos de Declaração.
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Ano-calendário: 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017
IPI. CRÉDITOS BÁSICOS. INSUMOS. PN 65/79.
Ensejam o creditamento as matérias-primas, os produtos intermediários e
os materiais de embalagem que integram o produto ou sejam consumidos
no processo de industrialização. É equivocada a interpretação de que
quaisquer elementos consumidos nas instalações da empresa, certamente
necessários ao desenvolvimento de suas atividades, ainda que
indiretamente, seja considerado matéria-prima ou produto intermediário
com o fim de gerar o respectivo direito ao crédito. Bens que não se
ajustem na qualificação de matéria-prima, produtos intermediários e
materiais de embalagem segundo a legislação do IPI não geram direito ao
crédito. Assim, produtos de higienização e limpeza dos equipamentos de
produção das bebidas, e, também lubrificantes consumidos pelo
estabelecimento não se revestem da condição de produto caracterizado
como produto intermediário, consoante os termos do Parecer Normativo
CST no 65/79.

Fl. 2034
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.448 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10384.723819/2017-91
2

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
Embargos de Declaração, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão apontada, incluindo no
Acórdão no 3402-010.052 os fundamentos para a manutenção da glosa sobre os créditos
originados da aquisição de produtos utilizados no processo de industrialização de refrigerantes,
nos termos do voto da relatora.
Assinado Digitalmente
Cynthia Elena de Campos – Relatora

Assinado Digitalmente
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Renato Câmara Ferro Ribeiro
de Gusmão (substituto integral), Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta, Leonardo Honorio dos
Santos, Mariel Orsi Gameiro, Cynthia Elena de Campos e Arnaldo Diefenthaeler Dornelles
(Presidente).

RELATÓRIO
A Contribuinte interpôs Embargos de Declaração contra Acórdão no 3402-010.052,
proferido em sessão de julgamento realizada em 24 de novembro de 2022, conforme ementa
abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Ano-calendário: 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017
AUTUAÇÃO POR ERRO DE CLASSIFICAÇÃO FISCAL. RESPONSABILIDADE PASSIVA.
A responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da intenção
do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do
ato (CTN: Artigo 136). É legítima a sujeição passiva de estabelecimento em
autuação que teve por objeto a glosa de créditos de IPI tidos como indevido pela
fiscalização em razão de possível erro de classificação fiscal.
PROCEDIMENTO FISCAL ANTERIOR. ALTERAÇÃO DE CRITÉRIO JURÍDICO.
INOCORRÊNCIA.
Fl. 2035
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.448 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10384.723819/2017-91
3
A glosa de créditos incentivados por erro de classificação fiscal da TIPI é possível
quando o mesmo critério não foi analisado em procedimento fiscal anterior sobre
os mesmos fatos geradores. Ausência de alteração de critério jurídico em regular
procedimento fiscal que resulte em lançamento fiscal diverso, não havendo que
se falar em violação ao artigo 146 do Código Tributário Nacional.
CRÉDITO DE IPI. AQUISIÇÕES DE INSUMOS ISENTOS PROVENIENTES DA ZONA
FRANCA DE MANAUS. RE 592.891. TEMA 322 DO STF. ART. 62 DO RICARF/2015.
Há direito ao creditamento de IPI na entrada de insumos, matéria-prima e
material de embalagem adquiridos junto à Zona Franca de Manaus sob o regime
da isenção, considerada a previsão de incentivos regionais constante do art. 43, §
2o, III, da Constituição Federal, combinada com o comando do art. 40 do ADCT.
Tese fixada no RE 592.891. Incidência do art. 62 do RICARF/2015.
IPI. PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS NA ZONA FRANCA DE MANAUS. ISENÇÃO.
REQUISITOS. SUFRAMA. COMPETÊNCIA.
Por expressa determinação de Decreto regulamentar, o Conselho de
Administração da Superintendência da Zona Franca de Manaus tem competência
para analisar o atendimento ao processo produtivo básico, permitindo a
aprovação de projeto industrial a ser beneficiado com a isenção de que trata o
DecretoLei n° 288/67, com a redação que lhe deu a Lei n° 8.387/91. Comprovado
que o fornecedor dos insumos estava amparado por Resolução emitida pela
SUFRAMA para gozar da isenção prevista no art. 6o do DecretoLei no 1.435/75, e
sendo considerado o produto como “concentrado para bebidas não alcóolicas
(Código 0653), cuja descrição enquadra-se no NCM no 2108.90-10 EX 01, deve ser
revetida a glosa de créditos efetuada no adquirente dos insumos, a partir da data
daquela Resolução.
O resultado do julgamento foi proferido nos seguintes termos:
Acordam os membros do colegiado, em julgar o Recurso Voluntário da seguinte
forma: (i) por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso para
afastar as preliminares invocadas pela defesa; e (ii) por determinação do art. 19-E
da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei no 13.988/2020, em face do
empate no julgamento, em dar provimento parcial ao recurso para (ii.1)
reconhecer a extinção do crédito tributário pela decadência quanto aos fatos
geradores referentes ao período anterior a 31/08/2012; e (ii.2) reconhecer a
competência da Superintendência da Zona Franca de Manaus (SUFRAMA) para
estabelecer a classificação fiscal dos “kits de concentrados”, e manter o código
NCM 2106.90.10 – Ex. 01, na forma utilizada pela Recorrente. Vencidos os
Conselheiros Lázaro Antonio Souza Soares, Carlos Frederico Schwochow de
Miranda, João José Schini Norbiato (suplente convocado) e Pedro Sousa Bispo,
que afastavam a decadência e, no mérito, negavam provimento ao recurso para
manter a autuação. Manifestaram intenção de apresentar declaração de voto os
Conselheiros Lázaro Antônio Souza Soares e Carlos Frederico Schwochow de
Miranda. O Conselheiro Carlos Frederico Schwochow de Miranda não apresentou
Fl. 2036
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.448 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10384.723819/2017-91
4
declaração de voto, motivo pelo qual considera-se não formulada, nos termos do
art. 63, §7o, Anexo II da Portaria MF no 343/2015 (RICARF).
Em síntese, alega e Embargante que a decisão administrativa padece de omissão
em relação aos produtos de limpeza, lubrificantes e materiais de embalagem.
Os embargos foram admitidos através do r. Despacho de Admissibilidade, com
seguimento para que o colegiado aprecie o vício indicado pela Embargante.
Após, o recurso foi encaminhado para julgamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Cynthia Elena de Campos, Relatora.

1. Pressupostos legais de admissibilidade
Como demonstrado em Despacho de Admissibilidade, nos termos do § 1o do art.
116 do RICARF/2023, os Embargos de Declaração são tempestivos e preenchem os demais
requisitos de admissibilidade, motivo pelo qual devem ser conhecidos.

2. Do vício apontadas pela Embargante
Como demonstrado em razões de embargos, a matéria foi tratada em Recurso
Voluntário, conforme abaixo colacionado:

Fl. 2037
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.448 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10384.723819/2017-91
5

(...)

Fl. 2038
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.448 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10384.723819/2017-91
6
De fato, analisando a decisão embargada, constata-se omissão sobre o argumento
em referência, motivo pelo qual passo à análise do direito creditório pleiteado.

2.1. Créditos oriundos da aquisição de produtos utilizados no processo de
industrialização de refrigerantes.
O Auditor Fiscal concluiu que as mercadorias que geraram o aproveitamento de
créditos básicos na escrita fiscal da Contribuinte, não se caracterizam e não guardam semelhança
com matéria-prima (MP), produto intermediário (PI) ou material de embalagem (ME), uma vez
que não foram consumidos em decorrência de ação diretamente exercida sobre o produto em
fabricação.
Com isso, as aquisições desses produtos não dão direito a crédito do IPI, o que
levou à glosa, em face do disposto no art. 226, I, do Decreto no 7.212, de 15 de junho de 2010,
Regulamento do IPI (RIPI), de 2010, e no Parecer Normativo CST no 65, de 30 de outubro de 1979,
publicado no Diário Oficial da União de 6 de novembro de 1979.
A Recorrente sustenta em sua defesa que está correto o creditamento do IPI
decorrente da aquisição dos produtos de limpeza e dos lubrificantes, porque utilizados e
consumidos no processo produtivo.
Para tanto, argumenta que os produtos de limpeza são utilizados para assepsia e
sanitização e integram o processo produtivo dos refrigerantes por exigências sanitárias, sendo
utilizados de forma obrigatória.
Alega, ainda, que:
(i)
Embora os produtos de limpeza não tenham necessariamente contato
direto com a bebida, entram em contato direto com as embalagens dos
refrigerantes, visto que são utilizados para higienizar as máquinas e
esteiras, onde são elaboradas tais bebidas;
(ii)
Além disso, afirma que a utilização de produtos de limpeza também
atende aos requisitos estabelecidos pela jurisprudência do STJ para fins
de aproveitamento de créditos do IPI, apontando o julgamento do REsp
no 1.075.508/SC, sob a sistemática de recursos repetitivos, porquanto não
integram o ativo imobilizado e são consumidos integralmente no processo
de industrialização dos refrigerantes;
(iii)
Cita que o Carf, ao aplicar o entendimento do Parecer Normativo CST no
65, de 1979, em caso em que foi parte outra fabricante de produtos Coca-
Cola, concluiu que os produtos empregados diretamente no processo de
fabricação de refrigerantes, para higienização, qualificam-se como
produtos intermediários, conforme Acórdão no 3402-00.517, de 18 de
março de 2010.
Sem razão à defesa.
Fl. 2039
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.448 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10384.723819/2017-91
7
O contribuinte parece pretender que o direito ao crédito seja assegurado na
aquisição de qualquer insumo essencial que seja usado no setor de produção, ainda que não
atendidos todos os requisitos colocados no PN no 65/79, como o contato direto com o produto
fabricado.
Todavia, o Parecer Normativo CST no 65/79 prevê em seu ITEM 10.2 que:
"10.2 A expressão "consumidos", sobretudo levando-se em conta as restrições
"imediata e integralmente", constantes do dispositivo correspondente do
Regulamento anterior foram omitidas, há de ser entendida em sentido amplo,
abrangendo, exemplificamente, o desgaste, desbaste, o dano e a perda de
propriedades físicas ou químicas, desde que decorrentes de ação direta do
insumo sobre o produto em fabricação, ou deste sobre o insumo."
Como bem argumentado pela PGFN, a tese firmada pelo STJ, no REsp 1.075.508/SC
(repetitivo), corrobora o entendimento do Fisco. Confira-se a Ementa:
PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.
ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. IPI. CREDITAMENTO. AQUISIÇÃO DE BENS
DESTINADOS AO ATIVO IMOBILIZADO E AO USO E CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE.
RATIO ESSENDI DOS DECRETOS 4.544/2002 E 2.637/98.
1. A aquisição de bens que integram o ativo permanente da empresa ou de
insumos que não se incorporam ao produto final ou cujo desgaste não ocorra de
forma imediata e integral durante o processo de industrialização não gera direito
a creditamento de IPI, consoante a ratio essendi do artigo 164, I, do Decreto
4.544/2002 (Precedentes das Turmas de Direito Público: AgRg no REsp
1.082.522/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em
16.12.2008, DJe 04.02.2009; AgRg no REsp 1.063.630/RJ, Rel. Ministro Francisco
Falcão, Primeira Turma, julgado em 16.09.2008, DJe 29.09.2008; REsp 886.249/SC,
Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 18.09.2007, DJ 15.10.2007;
REsp 608.181/SC, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em
06.10.2005, DJ 27.03.2006; e REsp 497.187/SC, Rel. Ministro Franciulli Netto,
Segunda Turma, julgado em 17.06.2003, DJ 08.09.2003).
2. Deveras, o artigo 164, I, do Decreto 4.544/2002 (assim como o artigo 147, I, do
revogado Decreto 2.637/98), determina que os estabelecimentos industriais (e os
que lhes são equiparados), entre outras hipóteses, podem creditar-se do imposto
relativo a matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem,
adquiridos para emprego na industrialização de produtos tributados, incluindo-se
"aqueles que, embora não se integrando ao novo produto, forem consumidos no
processo de industrialização, salvo se compreendidos entre os bens do ativo
permanente".
3. In casu, consoante assente na instância ordinária, cuida-se de estabelecimento
industrial que adquire produtos "que não são consumidos no processo de
industrialização (...), mas que são componentes do maquinário (bem do ativo
permanente) que sofrem o desgaste indireto no processo produtivo e cujo preço
Fl. 2040
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.448 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10384.723819/2017-91
8
já integra a planilha de custos do produto final", razão pela qual não há direito ao
creditamento do IPI.
4. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do
CPC, e da Resolução STJ 08/2008. (REsp 1.075.508/SC, Rel. Ministro LUIZ FUX,
PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/09/2009, DJe 13/10/2009).
Considerando tais as razões, resta sanada a omissão através da análise acima,
devendo ser mantida a glosa sobre os créditos oriundos da aquisição de produtos utilizados no
processo de industrialização de refrigerantes.

3. Dispositivo
Ante o exposto, conheço e acolho os Embargos de Declaração, sem efeitos
infringentes, para sanar a omissão apontada, incluindo no Acórdão no 3402-010.052 os
fundamentos para a manutenção da glosa sobre os créditos originados da aquisição de produtos
utilizados no processo de industrialização de refrigerantes.
Para tanto, os fundamentos deste voto integram o Acórdão no 3402-010.052, com a
seguinte Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Ano-calendário: 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017
AUTUAÇÃO POR ERRO DE CLASSIFICAÇÃO FISCAL. RESPONSABILIDADE
PASSIVA.
A responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da
intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e
extensão dos efeitos do ato (CTN: Artigo 136). É legítima a sujeição passiva
de estabelecimento em autuação que teve por objeto a glosa de créditos
de IPI tidos como indevido pela fiscalização em razão de possível erro de
classificação fiscal.
PROCEDIMENTO FISCAL ANTERIOR. ALTERAÇÃO DE CRITÉRIO JURÍDICO.
INOCORRÊNCIA.
A glosa de créditos incentivados por erro de classificação fiscal da TIPI é
possível quando o mesmo critério não foi analisado em procedimento fiscal
anterior sobre os mesmos fatos geradores. Ausência de alteração de
critério jurídico em regular procedimento fiscal que resulte em lançamento
fiscal diverso, não havendo que se falar em violação ao artigo 146 do
Código Tributário Nacional.
CRÉDITO DE IPI. AQUISIÇÕES DE INSUMOS ISENTOS PROVENIENTES DA
ZONA FRANCA DE MANAUS. RE 592.891. TEMA 322 DO STF. ART. 62 DO
RICARF/2015.
Fl. 2041
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.448 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10384.723819/2017-91
9
Há direito ao creditamento de IPI na entrada de insumos, matéria-prima e
material de embalagem adquiridos junto à Zona Franca de Manaus sob o
regime da isenção, considerada a previsão de incentivos regionais
constante do art. 43, § 2o, III, da Constituição Federal, combinada com o
comando do art. 40 do ADCT. Tese fixada no RE 592.891. Incidência do art.
62 do RICARF/2015.
IPI. PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS NA ZONA FRANCA DE MANAUS.
ISENÇÃO. REQUISITOS. SUFRAMA. COMPETÊNCIA.
Por expressa determinação de Decreto regulamentar, o Conselho de
Administração da Superintendência da Zona Franca de Manaus tem
competência para analisar o atendimento ao processo produtivo básico,
permitindo a aprovação de projeto industrial a ser beneficiado com a
isenção de que trata o DecretoLei n° 288/67, com a redação que lhe deu a
Lei n° 8.387/91. Comprovado que o fornecedor dos insumos estava
amparado por Resolução emitida pela SUFRAMA para gozar da isenção
prevista no art. 6o do DecretoLei no 1.435/75, e sendo considerado o
produto como “concentrado para bebidas não alcóolicas (Código 0653),
cuja descrição enquadra-se no NCM no 2108.90-10 EX 01, deve ser revetida
a glosa de créditos efetuada no adquirente dos insumos, a partir da data
daquela Resolução.
CRÉDITO DE IPI. AQUISIÇÕES DE INSUMOS ISENTOS PROVENIENTES DA
ZONA FRANCA DE MANAUS. RE 592.891. TEMA 322 DO STF. ART. 62 DO
RICARF/2015.
Há direito ao creditamento de IPI na entrada de insumos, matéria-prima e
material de embalagem adquiridos junto à Zona Franca de Manaus sob o
regime da isenção, considerada a previsão de incentivos regionais
constante do art. 43, § 2o, III, da Constituição Federal, combinada com o
comando do art. 40 do ADCT. Tese fixada no RE 592.891. Incidência do art.
62 do RICARF/2015.
SISTEMA
HARMONIZADO.
TIPI.
CLASSIFICAÇÃO
FISCAL.
RFB.
COMPETÊNCIA.
É competência da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil a
determinação da classificação fiscal de mercadorias na TIPI (Sistema
Harmonizado). A SUFRAMA não tem competência para tal mister.
CONCENTRADOS PARA PRODUÇÃO DE REFRIGERANTES. CLASSIFICAÇÃO
FISCAL.
Fl. 2042
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.448 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10384.723819/2017-91
10
A Nota Explicativa A referentes à classificação 2106.90 é expressa em
afirmar que a preparação não perde o seu caráter enquanto tal pelo
simples fato de posteriormente passar por um tratamento, mencionando
especificamente a possibilidade de dissolução, que implica mistura fato
este utilizado pelo fiscal como argumento para afastar a natureza de
preparação. A preparação não precisa estar "pronta para uso", mas sim
deve trazer os elementos que, conjuntamente e após tratamento,
componham a preparação necessária para a elaboração da bebida da
posição 22.02.
IPI. CRÉDITOS BÁSICOS. INSUMOS. PN 65/79.
Ensejam o creditamento as matérias-primas, os produtos intermediários
e os materiais de embalagem que integram o produto ou sejam
consumidos no processo de industrialização. É equivocada a
interpretação de que quaisquer elementos consumidos nas instalações da
empresa, certamente necessários ao desenvolvimento de suas atividades,
ainda que indiretamente, seja considerado matéria-prima ou produto
intermediário com o fim de gerar o respectivo direito ao crédito. Bens
que não se ajustem na qualificação de matéria-prima, produtos
intermediários e materiais de embalagem segundo a legislação do IPI não
geram direito ao crédito. Assim, produtos de higienização e limpeza dos
equipamentos de produção das bebidas, e, também lubrificantes
consumidos pelo estabelecimento não se revestem da condição de
produto caracterizado como produto intermediário, consoante os termos
do Parecer Normativo CST no 65/79.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Cynthia Elena de Campos

Fl. 2043
DF CARF MF
Original